Tribunal: TJSP
Processo: 1023364-69.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado - Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023364-69.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
MARCELO WILLIAN DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023364-69.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31310
2
Embargos de Declaração Cível no 1023364-69.2019.8.26.0405/50000
Embargante: Marcelo Willian da Silva
Embargado: Banco Bradesco S/A
Juíza: Mariana Horta Greenhalg
Comarca: Osasco 3a Vara Cível
Voto 31310
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e II do
art. 1.022 do CPC
Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado - Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao Acórdão acostado às fls. 208/212 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do autor.
O embargante aponta omissão no
julgado quanto à questão da inclusão indevida de seu nome no
cadastro de inadimplentes, a qual restou incontroversa nos autos
diante da confissão do próprio apelado. Prequestiona o artigo 374,
inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Não se verifica, com a devida vênia, a
existência de omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023364-69.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31310
3
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado e pugnar pela reforma do v. Acórdão,
o que é inadmissível nesta fase recursal.
No mais, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator